Tribunal: STF
Processo: AP 2171
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ADEMAR DA SILVA PEREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/7/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 17/1/2023, nos autos da Pet 10820, concedi liberdade provisória ao réu ADEMAR DA SILVA PEREIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 15/4/2025, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 98).



    Está em curso o prazo para apresentação de alegações finais.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em apartado em face de ADEMAR DA SILVA PEREIRA, pela prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDocs. 102-112).



    Em 6/6/2025, determinei a autuação das petições STF nºs 63.304/2025 e 63.311/2025 como Pet autônoma, distribuída por prevenção a estes autos, para análise do recebimento da denúncia oferecida.



    Em 18/7/2025, a Defesa de ADEMAR DA SILVA PEREIRA afirmou que “Excelência, conforme documento em anexo, o Réu necessita comparecer na comarca de Porto Velho/RO, no dia 23/07/2025 as 07h30min, para realizar um exame médico. No entanto, o Réu reside a 480,06 Km da cidade designada para o Exame, com isso, seja deferido a liberação do Réu para deslocar da comarca de Cacoal/RO, no dia 22/07/2025 as 21H30MIN, com ônibus da saúde de Cacoal, com retorno dia 25/07/2025. Conforme, declaração de agendamento médico legalmente assinada pelo responsável. Com uso da tornozeleira eletrônica, o sistema de monitoramento pode estar acompanhado o Réu neste deslocamento”. Por fim, requereu “seja concedida ao Réu autorização para ausentar-se desta comarca entre os dias 22/07, TERÇA-FEIRA, para deslocar até Porto Velho e com retorno no dia 25/07, SEXTA-FEIRA, para está comarca” (eDoc.137).



    Anexou,ainda, documentos comprobatórios (eDocs.139/140).



    É o relatório. DECIDO.



    Em face da documentação apresentada pela Defesa, verifico que ADEMAR DA SILVA PEREIRA se submeterá a exame médico, relativo à avaliação para diagnóstico de deficiência auditiva, no Hospital Santa Marcelina de Rondônia, comarca de Porto Velho/RO, no dia 23/7/2025, às 7h30min.



     Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ADEMAR DA SILVA PEREIRA ao Hospital Santa Marcelina de Rondônia, situado no bairro Caiari, Porto Velho/RO, CEP 76801-151, no dia 22/7/2025, considerando que o réu reside a 480,06Km de distância de Porto Velho/RO, com retorno no dia 25/7/2025.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. 



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente